Tribunal: TJDFT
Processo: 0729574-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729574-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: CELINA MAGDA VIANA FERREIRA D E S P A C H O Intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos as razões recursais de forma completa e adequada para análise, além de demonstrar a tempestividade do recurso, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator